Tribunal: TRF3
Processo: 0002678-91.2017.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Ementa:
EMENTAR

Ementa

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANS. MULTA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. CÓPIAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DO EMBARGANTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Compete à ANS a fiscalização das operadoras de saúde, no tocante ao cumprimento das normas reguladoras da prestação de assistência à saúde.

Incumbe ao executado a instrução da petição inicial dos embargos com os documentos destinados à prova de suas alegações, bem assim requerer ao juiz da causa, justificadamente, as outras provas que considerar necessárias para sua defesa.

Em que pese não tenha havido posterior manifestação do embargante reiterando o interesse na produção da prova documental requerida na inicial, mesmo tendo havido intimação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir , o Juízo a quo determinou a juntada de cópia do processo administrativo, pela ANS, tendo a determinação sido reformada em sede de agravo de instrumento.

À vista do provimento do agravo de instrumento interposto pela ANS, com a reforma da

Inteiro teor:
252/575)

0002678-91.2017.4.03.6104

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002678-91.2017.4.03.6104

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DAGOBERTO JOSE STEINMEYER LIMA - SP17513-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - SP142322-A

APELADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

Ementa

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANS. MULTA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. CÓPIAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DO EMBARGANTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Compete à ANS a fiscalização das operadoras de saúde, no tocante ao cumprimento das normas reguladoras da prestação de assistência à saúde.

Incumbe ao executado a instrução da petição inicial dos embargos com os documentos destinados à prova de suas alegações, bem assim requerer ao juiz da causa, justificadamente, as outras provas que considerar necessárias para sua defesa.

Em que pese não tenha havido posterior manifestação do embargante reiterando o interesse na produção da prova documental requerida na inicial, mesmo tendo havido intimação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir , o Juízo a quo determinou a juntada de cópia do processo administrativo, pela ANS, tendo a determinação sido reformada em sede de agravo de instrumento.

À vista do provimento do agravo de instrumento interposto pela ANS, com a reforma da decisão que determinava a juntada de cópia do processo administrativo pela embargada, incumbia ao embargante as providências necessárias à produção da prova. Entretanto, após a ciência do trânsito em julgado da decisão proferida em sede de agravo, o embargante permaneceu silente, não tendo se desincumbido do ônus probatório.

Do exame dos elementos dos autos não se afigura possível a verificação dos fatos e alegações do embargante, o qual sequer promoveu a juntada das cópias do procedimento administrativo, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo.

Apelação desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0002678-91.2017.4.03.6104

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DAGOBERTO JOSE STEINMEYER LIMA - SP17513-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - SP142322-A

APELADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos à execução opostos por PLANO DE SAUDE ANA COSTA LTDA em desfavor da ANS, objetivando afastar a cobrança do débito exigido na execução fiscal adjacente, referente a multa imposta no Processo Administrativo no 33902.157871/2004-21 em razão da constatação de aumento exorbitante dos contratos dos segurados anteriores à Lei no9.658/1998.

Narrou o embargante, em apertada síntese, ter procedido à devolução dos valores cobrados a maior a todos os segurados antes do início da fiscalização, bem como da concessão da liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade no1931, pelo C. STF, tendo sido caracterizada reparação espontânea do dano causado os beneficiários do plano de saúde, nos termos do art. 11, caput e § 12 da Resolução Normativa RN 48/2003, razão pela qual não seria cabível sua autuação e penalização.

Alegou, ainda, que a embargada deixou de concluir o "Termo de Compromisso e Ajuste de Conduta" por suposta falta de comprovação da devolução aos segurados, sem que tenha sido oportunizada a apresentação de documentação complementar apta a tal fim.

Finalmente, afirmou o desrespeito ao prazo para conclusão do processo administrativo, previsto na Resolução no 124/2000 e na Lei no 9.784/99.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Não houve condenação em honorários advocatícios em razão do encargo legal do Decreto-lei no 1.025/69.

Em apelação, o embargante pugnou pela anulação da sentença, tendo alegado a ocorrência de cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção da prova documental após o despacho que promoveu a ciência do trânsito em julgado da decisão proferida no Agravo de Instrumento no5018414-67.2022.4.03.0000, a qual reformou a decisão que determinava a juntada dos autos do processo administrativo pela ANS.

Subsidiariamente, requereu o provimento do recurso quanto ao mérito propriamente dito, tendo repisado os argumentos de sua exordial.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos a esta Corte.

Valor da causa: R$ 218.923,36 (03/2017)

É o relatório.

VOTO

A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, autarquia de regime especial vinculada ao Ministério da Saúde, foi criada pela Lei no 9.961/2000, como órgão responsável pela regulação, normatização e fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde.

Nesses termos, compete à ANS a fiscalização das operadoras de saúde, no tocante ao cumprimento das normas reguladoras da prestação de assistência à saúde.

Nos presentes embargos, insurge-se o embargante contra a cobrança de multa aplicada pela ANS em razão da constatação de aumento exorbitante dos contratos dos segurados anteriores à Lei no 9.658/1998.

Inicialmente, com relação à alegada nulidade da sentença, em razão de cerceamento de defesa, mister observar o artigo 16, § 2o, da Lei no 6.830/80, o qual dispõe:

“No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite".

Conforme determina referido dispositivo, compete ao executado a instrução da petição inicial dos embargos com os documentos destinados à prova de suas alegações, bem assim requerer ao juiz da causa, justificadamente, as outras provas que considera necessárias para sua defesa.

In casu, denota-se ter o embargante, na inicial dos embargos à execução fiscal, requerido fosse determinado pelo Juízo a juntada de cópia do processo administrativo pela embargada ANS.

Em que pese não tenha havido posterior manifestação do embargante reiterando o interesse na produção da prova documental, mesmo tendo havido intimação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir (despacho p.95 do id. 311904483), o Juízo a quo determinou a juntada de cópia do processo administrativo, pela ANS (id. 311904489).

Ocorre ter referida determinação sido reformada em sede de agravo de instrumento interposto pela ANS, tendo as partes sido intimadas da decisão devidamente transitada em julgado, nada tendo sido requerido nos autos.

Destaque-se ter o despacho id. 311904501 determinado expressamente a ciência às partes da decisão proferida no agravo e posterior remessa à conclusão para julgamento, não tendo havido qualquer manifestação do embargante quanto à indispensabilidade da prova documental até a prolação da sentença, proferida após mais de seis meses do despacho.

Nesse passo, não se verifica cerceamento de defesa, mas sim inércia da parte embargante no tocante à produção das provas aptas a comprovar suas alegações, o que lhe incumbia.

Com efeito, à vista do provimento do agravo de instrumento interposto pela ANS, com a reforma da decisão que determinava a juntada de cópia do processo administrativo pela embargada, incumbia ao embargante as providências necessárias à produção da prova.

Entretanto, após a ciência do trânsito em julgado da decisão proferida em sede de agravo, o embargante permaneceu silente, nada tendo requerido.

Insta consignar, por pertinente, não se constatar nos autos qualquer indício de impossibilidade da obtenção dos documentos junto à embargada, sendo certo que a prova documental deveria ter sido produzida pelo embargante, a quem incumbia a comprovação dos fatos alegados, não havendo razões para inversão do ônus, como destacado, inclusive, na decisão proferida no agravo de instrumento, da qual transcrevo trecho, por pertinente:

“É dever da parte autora demonstrar cabalmente o fato constitutivo de seu direito, sendo seu o onus probandi, consoante preceitua o art. 373, I, do CPC/15.

Logo, cabe ao embargante o ônus de provar o fato constitutivo de seu alegado direito, afastando, assim, a presunção de presunção juris tantum de certeza e liquidez da CDA.

Veja-se elucidativo acórdão a respeito do tema (destaquei):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA ARGUIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL APENAS COM A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL DE MODO EXTEMPORÂNEO. INADMISSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão. 2. Cinge-se a controvérsia a determinar se é possível a produção de prova documental, em especial a juntada do processo administrativo que culminou no lançamento do crédito tributário, em momento posterior ao ajuizamento dos Embargos à Execução. 3. Pela leitura do acórdão recorrido, extrai-se que a parte executada, ora recorrida, não alegou ter sido impedida de obter acesso ao processo administrativo no momento do ajuizamento dos Embargos à Execução, tendo providenciado a produção da referida prova documental apenas na fase recursal, com a interposição da Apelação. 4. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia. 5. "A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra si mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor." (REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.3.2011). 6. Recurso Especial parcialmente provido. (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1721191 2018.00.01605-0, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:02/08/2018 ..DTPB:.)

E mais:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTRUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. Em razão da execução fiscal ser lastreada em certidão de dívida ativa, é ônus da parte executada afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo. 2. É possível a instrução de agravo de instrumento interposto contra decisão de acolhimento de exceção de pré-executividade com as peças que a Fazenda entender pertinentes à sua pretensão, não havendo falar em supressão de instância, na medida em que, tendo presunção de veracidade a CDA, não está obrigada a instruir a ação executiva com os outros documentos, ao tempo em que o meio de defesa apresentado pela executada não comporta dilação probatória. 3. A prescrição é matéria de ordem pública, de modo que não há proibição no ordenamento jurídico para que o tribunal de apelação analise documentos não apreciados pelo magistrado de primeiro grau. 4. Conhecimento do recurso obstado pela Súmula 282 do STF, quanto à tese de prescrição intercorrente. 5. Agravo interno não provido. (AIRESP - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - 1816238 2019.01.48458-9, GURGEL DE FARIA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:24/10/2019 ..DTPB:.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ANÁLISE DE NULIDADE DA CDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRODUÇÃO DE CÓPIAS. ÔNUS DA EMBARGANTE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia. (...) 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1580219/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. (...) 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada dos documentos imprescindível à solução da controvérsia. (...) Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1565825/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 10/02/2016)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ARTS. 399, II, DO CPC E 41 DA LEI N. 6.830/80. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PEDIDO DE CÓPIAS DE AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DO EMBARGANTE. (...) 3. O ônus da juntada de processo administrativo fiscal é da parte embargante, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, a qual somente pode ser ilidida por prova em contrário a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, nos termos do art. 204 do CTN. Precedentes (AgRg no REsp 1.475.824/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/2/2015, DJe 3/3/2015; AgRg no REsp 1.475.824/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda TURMA, julgado em 24/2/2015, DJe 3/3/2015; AgRg no Ag 750.388/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19/4/2007, DJ 14/5/2007, p. 252). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1523791/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 14/09/2015)

Na singularidade, não foi demonstrada qualquer justificativa para a inversão do ônus da prova.”.

Nesse passo, além da ausência do cerceamento de defesa alegado, o qual fica afastado, conclui-se não ter o embargante, em verdade, se desincumbido do ônus que lhe cabia, qual seja, de comprovar os fatos alegados em sua exordial, por meio de prova documental e outras porventura pertinentes.

Com efeito, a dívida ativa regularmente inscrita é dotada de presunção relativa de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída (art. 3o e parágrafo único da LEF e 204 e parágrafo único do CTN), cabendo ao interessado afastar a presunção por prova inequívoca, a seu cargo.

Nesse sentido, entendimento firmado pelo STJ, conforme julgados que seguem:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRODUÇÃO DE CÓPIAS. ÔNUS DO EMBARGANTE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E DE LIQUIDEZ DA CDA.

1. A análise quanto à necessidade da realização de prova pericial, em contrariedade ao entendimento do Tribunal de origem requer o reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes do STJ.

2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.

3. "A despeito da possibilidade de o magistrado determinar a exibição de documentos em poder das partes, bem como a requisição de processos administrativos às repartições públicas, nos termos dos arts. 355 e 399, II, do CPC, não é possível instar a Fazenda Pública a fazer prova contra sí mesma, eis que a hipótese dos autos trata de execução fiscal na qual há a presunção de certeza e liquidez da CDA a ser ilidida por prova a cargo do devedor. (REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 31/03/2011.) Agravo regimental improvido.". (AGRESP 201500704097, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:26/06/2015 ..DTPB:.)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

2. "Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014).

3. Após a edição da LC 118/2005, a prescrição da demanda passou a ser interrompida pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Exegese do entendimento firmado no REsp 999.901/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 10/6/2009.

4. O entendimento firmado pela Corte a quo de que o termo inicial da prescrição no tributo por homologação é a data do vencimento, quando posterior à entrega da declaração, e de que o despacho citatório interrompe a prescrição, coaduna-se com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ ao ponto.

5. "Aferição dos requisitos essenciais à validade da CDA demanda, em regra, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial ante o óbice da Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp 581.173/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 26/11/2014).

6. Outrossim, despiciendo no feito executivo fiscal a juntada do processo administrativo, cujo ônus, caso entenda imprescindível à solução da controvérsia, é do contribuinte. Precedentes. Agravo regimental improvido.”. (AGRESP 201402649199, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:12/02/2015 ..DTPB:.)

Em suma, do exame dos elementos dos autos não se afigura possível a verificação dos fatos e alegações do embargante, o qual sequer promoveu a juntada das cópias do procedimento administrativo do qual decorreu o débito atacado, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença, a qual julgou improcedente o pedido.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ANS. MULTA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. CÓPIAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DO EMBARGANTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Compete à ANS a fiscalização das operadoras de saúde, no tocante ao cumprimento das normas reguladoras da prestação de assistência à saúde.

Incumbe ao executado a instrução da petição inicial dos embargos com os documentos destinados à prova de suas alegações, bem assim requerer ao juiz da causa, justificadamente, as outras provas que considerar necessárias para sua defesa.

Em que pese não tenha havido posterior manifestação do embargante reiterando o interesse na produção da prova documental requerida na inicial, mesmo tendo havido intimação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir , o Juízo a quo determinou a juntada de cópia do processo administrativo, pela ANS, tendo a determinação sido reformada em sede de agravo de instrumento.

À vista do provimento do agravo de instrumento interposto pela ANS, com a reforma da decisão que determinava a juntada de cópia do processo administrativo pela embargada, incumbia ao embargante as providências necessárias à produção da prova. Entretanto, após a ciência do trânsito em julgado da decisão proferida em sede de agravo, o embargante permaneceu silente, não tendo se desincumbido do ônus probatório.

Do exame dos elementos dos autos não se afigura possível a verificação dos fatos e alegações do embargante, o qual sequer promoveu a juntada das cópias do procedimento administrativo, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo.

Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão